Tribunal: TJDFT
Processo: 0755273-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0755273-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AX ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI - CHP, COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por AX ENGENHARIA LTDA. contra a decisão nos autos da Ação Anulatória no 0766342-06.2025.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor de COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO e COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI - CHP, que indeferiu o pleito de tutela provisória de urgência voltado à suspensão do leilão extrajudicial de imóvel objeto de alienação fiduciária. Em breve síntese, a agravante alega vício no procedimento administrativo que culminou na consolidação da propriedade do imóvel dado em garantia de empréstimo à ré COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI – CHP e na realização de leilão extrajudicial do bem e, por isso, requer a suspensão dos atos expropriatórios. O pedido de antecipação da tutela recursal foi apreciado e indeferido pelo desembargador plantonista (ID 79519127) e os autos remetidos para esta relatoria. Analisando-se os autos, constata-se que não foi comprovado o recolhimento do preparo que, nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, deve ser feito imediatamente. Nesses termos, intime-se a agravante para, no prazo de 5 dias úteis, realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento do agravo por deserção, considerando a não comprovação do encargo no ato da interposição do recurso, com fulcro nos artigos 1.007, §4o, e 932, parágrafo único, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora